Tribunal: TJDFT
Processo: 0748384-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (§16 DO ART. 85). FIXADO O TERMO A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO EXCLUSIVO DO DEVEDOR. PRECLUSÃO. REFORMATIO IN PEJUS VEDADA PELA ORDEM PROCESSUAL. OBEDIÊNICA À REGRA DETERMINADA NO CASO CONCRETO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LIMITAÇÃO À QUANTIA REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No tocante ao termo inicial de juros, o Código Civil estabelece que nas obrigações a termo e líquidas, sua incidência ocorre a partir do vencimento da obrigação (art. 397, CC). No caso de honorários de sucumbência, esse termo inicial é o trânsito em julgado da sentença (§16 do art. 85, CPC).
2. Uma vez que a apuração a ser realizada pela contadoria deverá incluir juros e correção monetária sobre o valor principal, certamente a soma desses encargos até a data do efetivo pagamento resultará em montante superior àquele inicialmente pedido pelo credor, não havendo falar em sua limitação ou decisão ultra petita.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.